Tribunal: STF
Processo: RHC 61121
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
CRIMINAL: CRIME DE IMPRENSA.
TENDO-SE QUE E DO DIRETOR DO JORNAL A RESPONSABILIDADE DA MATÉRIA
PUBLICADA E TIDA COMO CONFIGURADORA DE CRIME DE IMPRENSA, -
RESPONSABILIDADE QUE ELE, ALIAS, EXPRESSAMENTE ASSUMIU-, E DE
ANULAR-SE A DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA EMPRESA,
PODENDO, POREM, OUTRA SER APRESENTADA CONTRA O ALUDIDO DIRETOR E, SE
VIER A SER IDENTIFICADO, TAMBÉM CONTRA O AUTOR DA NOTICIA
CONSIDERADA OFENSIVA.